Tribunal: STJ
Processo: 0423209-02.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1047952 - RS(2025/0423209-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: MARIA VICTORIA DA FONSECA ESMANHOTTO
ADVOGADOS
: MARIA VICTÓRIA DA FONSECA ESMANHOTTO - PR104992
BENO FRAGA BRANDAO - PR020920
MURILO VARASQUIM - PR041918
SÉRGIO GILBERTO PORTO - RS047271
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
PACIENTE
: LUCIANO HANG
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. INJÚRIA E
HABEAS CORPUS
DIFAMAÇÃO
MAJORADAS.
DELITOS
DESCRITOS
NA
PEÇA
ACUSATÓRIA
CUJAS
PENAS
MÁXIMAS
ABSTRATAMENTE
COMINADAS PERFAZEM DOIS ANOS. TRÂMITE DO FEITO SOB O RITO
DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA
CÂMARA
CRIMINAL
PARA
JULGAMENTO
DA
APELAÇÃO
E
RESPECTIVOS RECURSOS. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. NULIDADE
DOS ATOS. REMESSA À TURMA RECURSAL.
1. A sentença de primeiro grau registrou o trâmite sob rito sumaríssimo,
inclusive, com proposta de transação penal não aceita. A soma das penas
máximas cominadas aos delitos descritos, já incluídas as causas de
aumento em seu patamar máximo, totaliza dois anos.
2. Configurada a competência do Juizado Especial Criminal para o
processamento e julgamento do feito, nos termos do
da
art. 61
, é da Turma Recursal Criminal a competência para
Lei n. 9.099/1995
julgamento da apelação interposta contra a sentença que absolveu o
querelado, consoante o disposto no
do mencionado Diploma Legal.
art. 82
3. A incompetência em razão da matéria, quando fixado o rito dos Juizados
Especiais, é de caráter absoluto, impondo a nulidade dos atos e decisões
praticados pelo órgão judicial incompetente e a remessa à Turma Recursal
para que exerça sua jurisdição revisora própria sobre sentenças do Juizado
Especial Criminal.
4. Ordem concedida.
Documento eletrônico VDA56631170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/05/2026 18:19:31
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 8486120e-d9b7-4cd3-bb1b-d69273c0bdb1

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conceder a ordem, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56631170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/05/2026 18:19:31
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 8486120e-d9b7-4cd3-bb1b-d69273c0bdb1

HABEAS CORPUS No 1047952 - RS(2025/0423209-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: MARIA VICTORIA DA FONSECA ESMANHOTTO
ADVOGADOS
: MARIA VICTÓRIA DA FONSECA ESMANHOTTO - PR104992
BENO FRAGA BRANDAO - PR020920
MURILO VARASQUIM - PR041918
SÉRGIO GILBERTO PORTO - RS047271
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
PACIENTE
: LUCIANO HANG
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. INJÚRIA E
HABEAS CORPUS
DIFAMAÇÃO
MAJORADAS.
DELITOS
DESCRITOS
NA
PEÇA
ACUSATÓRIA
CUJAS
PENAS
MÁXIMAS
ABSTRATAMENTE
COMINADAS PERFAZEM DOIS ANOS. TRÂMITE DO FEITO SOB O RITO
DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA
CÂMARA
CRIMINAL
PARA
JULGAMENTO
DA
APELAÇÃO
E
RESPECTIVOS RECURSOS. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. NULIDADE
DOS ATOS. REMESSA À TURMA RECURSAL.
1. A sentença de primeiro grau registrou o trâmite sob rito sumaríssimo,
inclusive, com proposta de transação penal não aceita. A soma das penas
máximas cominadas aos delitos descritos, já incluídas as causas de
aumento em seu patamar máximo, totaliza dois anos.
2. Configurada a competência do Juizado Especial Criminal para o
processamento e julgamento do feito, nos termos do
da
art. 61
é da Turma Recursal Criminal a competência para
Lei n. 9.099/1995,
julgamento da apelação interposta contra a sentença que absolveu o
querelado, consoante o disposto no
do mencionado Diploma Legal.
art. 82
3. A incompetência em razão da matéria, quando fixado o rito dos Juizados
Especiais, é de caráter absoluto, impondo a nulidade dos atos e decisões
praticados pelo órgão judicial incompetente e a remessa à Turma Recursal
para que exerça sua jurisdição revisora própria sobre sentenças do Juizado
Especial Criminal.
4. Ordem concedida.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55449131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/03/2026 10:16:50
Código de Controle do Documento: 3cb4f444-93aa-4f24-85b9-a552f0e7aaf0

Trata-se de
impetrado em nome de LUCIANO HANG –
habeas corpus
condenado, em acórdão da Primeira Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado do Rio Grande do Sul, pelos crimes de difamação (art. 139) e injúria simples
(art. 140), ambos com a causa de aumento do
III, do CP, à pena de 5 meses e
art. 141,
10 dias de detenção, e 20 dias-multa – em que a defesa aponta como autoridade
coatora o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que, em
deu
23/7/2024,
provimento à apelação para reformar a sentença absolutória e condenar o paciente
(Apelação Criminal n.
– fls.
).
5003143-26.2020.8.21.0041/RS
101/111
Embargos de declaração parcialmente acolhidos em
(fls.
).
26/11/2024
30/34
Embargos infringentes desacolhidos em
(fls.
).
21/10/2025
382/391
Em síntese, o impetrante alega nulidade absoluta por incompetência do
órgão julgador em razão da matéria, pois a ação penal privada tramitou integralmente
no Juizado Especial Criminal e o recurso de apelação deveria ter sido apreciado pela
Turma Recursal, nos termos do
I,
, do Regimento Interno das Turmas
art. 10,
b
Recursais.
Aduz que a remessa e o julgamento pela Câmara Criminal configuram
usurpação de competência e violação do princípio do juiz natural, impondo nulidade
insanável de todos os atos subsequentes.
Afirma que, mesmo com a incidência da causa de aumento do
III,
art. 141,
do Código Penal sobre os tipos dos arts. 139 e 140, o somatório das penas máximas,
em concurso material, perfaz 24 meses, dentro do limite do
da
art. 61
Lei n. 9.099/1995,
o que fixa a competência do Juizado Especial Criminal e, no segundo grau, da Turma
Recursal.
Sustenta que o feito observou o rito da
houve proposta de
Lei n. 9.099/1995,
transação penal, e o Ministério Público estadual reconheceu desde o início tratar-se de
infrações de menor potencial ofensivo, o que reforça a competência do Juizado e da
Turma Recursal.
Em caráter liminar, pede a suspensão imediata dos efeitos do acórdão da
Câmara Criminal e o sobrestamento do feito até o julgamento do
.
writ
No mérito, requer o reconhecimento da nulidade do julgamento pela
Primeira Câmara Especial Criminal, a declaração da competência exclusiva da Turma
Documento eletrônico VDA55449131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/03/2026 10:16:50
Código de Controle do Documento: 3cb4f444-93aa-4f24-85b9-a552f0e7aaf0

Recursal do Juizado Especial Criminal para apreciar a apelação e a remessa dos autos
para novo julgamento (fls.
) – (Processo n.
da 2a
11/12
5003143-26.2020.8.21.0041/RS,
Vara Judicial da comarca de
).
Canela/RS
O pedido liminar foi indeferido (fls.
).
601/603
Foram prestadas informações às fls.
e
609/622
623/656.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do writ
(fls.
).
664/671
É o relatório.
VOTO
O cerne do
é a alegação de incompetência absoluta da
habeas corpus
Câmara Criminal para julgar a apelação de feito que tramitou perante o Juizado
Especial Criminal.
A esse respeito, disse o acórdão que julgou os embargos de declaração (fls.
– grifo nosso):
242/243

, qual seja, a suposta incompetência absoluta
Em relação ao terceiro ponto
do Tribunal de Justiça, o recurso também não merece provimento.
A despeito de mantida a classificação jurídica de injúria simples, o certo é
que tanto a incidência da majorante prevista
inc. III, do CP em relação à
art. 141,
injúria, como também a condenação do réu pela prática do crime de difamação
majorada (art. 139, combinado com o
inc. III, ambos do CP) em concurso
art. 141,
material
, porque a soma das penas
afasta a tese de incompetência desta Corte
máximas em abstrato é superior a dois anos.
Inicialmente, da leitura do relatório da sentença proferida pelo Juízo de
primeiro grau, constata-se que, de fato, o feito tramitou sob o rito do juizado especial
criminal, com atos típicos desse microssistema, inclusive proposta de transação penal
não aceita pelo querelado (fl. 25).
Além disso, ao contrário do consignado no acórdão ora impugnado, verifica-
se que a soma das penas máximas abstratamente cominadas aos delitos descritos na
peça acusatória, já consideradas as causas de aumento em seu patamar máximo,
totaliza dois anos, conforme demonstrado pela defesa à fl. 6.
Dessa forma, resta configurada a competência do Juizado Especial Criminal
para o processamento e julgamento do feito, nos termos do
da
art. 61
Documento eletrônico VDA55449131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/03/2026 10:16:50
Código de Controle do Documento: 3cb4f444-93aa-4f24-85b9-a552f0e7aaf0

Em consequência, a competência para julgamento da apelação
Lei n. 9.099/1995.
interposta contra a sentença que absolveu o querelado é da Turma Recursal Criminal,
consoante o disposto no
do mencionado Diploma Legal.
art. 82
Mostra-se incompatível com o princípio do juiz natural, concebido como
garantia objetiva de prévia fixação de competência, a apreciação de recurso oriundo de
Juizado Especial Criminal por Câmara Criminal do Tribunal, porquanto tal proceder
implica indevida inversão da ordem recursal legalmente estabelecida, com substituição
do órgão jurisdicional próprio, qual seja, as Turmas Recursais.
Ressalta-se que a incompetência em razão da matéria, quando fixado o rito
dos Juizados Especiais, é de caráter absoluto, impondo a nulidade dos atos e decisões
praticados pelo órgão judicial incompetente e a remessa à Turma Recursal para que
exerça sua jurisdição revisora própria sobre sentenças do Juizado Especial Criminal.
Diante desse quadro, impõe-se reconhecer a nulidade do julgamento da
apelação e respectivos embargos declaratórios e de divergência, bem como declarar a
competência da Turma Recursal do Juizado Especial Criminal, preservando-se o
princípio do juiz natural e a ordem recursal própria do microssistema dos Juizados
Especiais Criminais.
Nesse sentido, precedentes desta Corte Superior de Justiça:
PROCESSUAL PENAL.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO
HABEAS CORPUS
ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. JOGO DE AZAR. CONTRAVENÇÃO PENAL.
CONDENAÇÃO. APELAÇÃO ENCAMINHADA AO TRIBUNAL A QUO.
NULIDADE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. OCORRÊNCIA. MENOR
POTENCIAL OFENSIVO. RITO SUMARÍSSIMO. COMPETÊNCIA DA TURMA
RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS DO JUIZ NATURAL E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
[...]
II - Portanto, não se admite mais, perfilhando esse entendimento, a utilização
de habeas corpus substitutivo quando cabível o recurso próprio, situação que
implica o não conhecimento da impetração.
Contudo, no caso de se verificar configurada flagrante ilegalidade apta a
gerar constrangimento ilegal, recomenda a jurisprudência a concessão da ordem
de ofício.
III - O paciente foi condenado pela prática da contravenção prevista no
do Decreto-
Interposta apelação, foi ela encaminhada ao
art. 50,
Lei n. 3.688/41.
eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
IV - Nos termos do
da
consideram-se infrações
art. 61,
Lei n. 9.099/95,
penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções
penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos,
cumulada ou não com multa.
V - Deveria, portanto, a apelação ter sido julgada pela Turma Recursal dos
Juizados Especiais do Estado de São Paulo, o que afrontou os princípios
constitucionais do juiz natural e do devido processo legal. (Precedentes).
Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício.
(HC n.
Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de
)
331.614/SP,
16/11/2015.
Documento eletrônico VDA55449131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/03/2026 10:16:50
Código de Controle do Documento: 3cb4f444-93aa-4f24-85b9-a552f0e7aaf0

HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE.
JUIZADOS ESPECIAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. COMPETÊNCIA. TURMA
RECURSAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo recursal, salvo
em situações excepcionais. Atual entendimento adotado no Supremo Tribunal
Federal e no Superior Tribunal de Justiça.
2. À Turma Recursal compete rever decisão proferida no âmbito do Juizado
Especial, inclusive quanto à alegada incompetência do Juízo de primeiro grau e
quanto à verificação de eventual ocorrência de prescrição da pretensão punitiva.
3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para anular o
julgamento da apelação criminal, determinando-se o seu julgamento pela Turma
Recursal competente.
(HC n.
de minha relatoria, Sexta Turma, DJe de
)
218.040/DF,
11/6/2013.

HABEAS CORPUS. CONTRAVENÇÃO PENAL. SENTENÇA PROFERIDA
POR VARA ÚNICA. PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO. RECURSO APRECIADO
PELA CÂMARA CRIMINAL. APELAÇÃO TIDA POR INTEMPESTIVA. PRAZO DO
DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
DA
ART. 593
ART. 82
LEI No 9.099/95.
1. Hipótese em que o paciente foi condenado como incurso no
da Lei
art. 50
das Contravenções Penais. A sentença foi prolatada pelo magistrado da Vara
Única da Comarca de
constando do cabeçalho: "Ação Penal -
Meleiro/SC,
Especial". Interposta apelação, foi distribuída à Câmara
Sumaríssimo/Juizado
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que a considerou
intempestiva, ante o decurso do prazo de 5 (cinco) dias previsto no
caput,
art. 593,
do Código de Processo Penal.
2. Tratando-se de feito da competência do Juizado Especial, que não foi
decidido em juízo específico apenas porque a comarca é dotada de Vara Única,
mas que seguiu o procedimento sumaríssimo, a competência para apreciar o
recurso é da Turma Recursal, nos termos do
da
que prevê
art. 82
Lei no 9.099/95,
o prazo recursal de 10 (dez) dias.
3. Ordem concedida para anular o acórdão atacado e reconhecer a
incompetência da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina para julgar a apelação, devendo o feito ser remetido à apreciação da
Turma Recursal competente.
(HC n.
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
168.401/SC,
DJe
.
6/9/2010)
Ante o exposto,
a ordem de
para cassar os
concedo
habeas corpus
acórdãos prolatados pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, nos autos da Ação
Penal n. 5003143-26.2020.8.21.0041, e determinar a redistribuição da apelação para
julgamento pela Turma Recursal competente.
Documento eletrônico VDA55449131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/03/2026 10:16:50
Código de Controle do Documento: 3cb4f444-93aa-4f24-85b9-a552f0e7aaf0

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.047.952 / RS
Número Registro: 2025/0423209-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50031432620208210041
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARIA VICTORIA DA FONSECA ESMANHOTTO
ADVOGADOS : BENO FRAGA BRANDAO - PR020920
SÉRGIO GILBERTO PORTO - RS047271
MURILO VARASQUIM - PR041918
MARIA VICTÓRIA DA FONSECA ESMANHOTTO - PR104992
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: LUCIANO HANG
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A HONRA - INJÚRIA - SIMPLES
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). BENO FRAGA BRANDAO, pela parte: PACIENTE: LUCIANO HANG.
TERMO
Documento eletrônico VDA56493406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:46:09
Código de Controle do Documento: 2ad2316d-1f31-4937-94dd-3ce2e0417d92

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 30/04/2026
a
por unanimidade, decidiu conceder a ordem, nos termos do voto do Sr. Ministro
06/05/2026,
Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:46:09
Código de Controle do Documento: 2ad2316d-1f31-4937-94dd-3ce2e0417d92